Tribunal: TJES
Processo: 5006707-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006707-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSENI RIBEIRO NUNES BREMENKAMP
RECORRIDO: DAYANE FIGUEREDO CALATRONE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ROSENI RIBEIRO NUNES BREMENKAMP
contra a sentença proferida em
ID 7097974
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES o PEDIDO INICIAL e o CONTRAPOSTO, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos em razão de comprovação do acordo firmado pela parte em que a recorrida reconhece a dívida com a recorrente por meio de conversa de aplicativo de mensagem.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o recorrente almeja que seja reforma da sentença para julgar procedente os pedidos em razão de comprovação do acordo firmado pela parte em que a recorrida reconhece a dívida com a recorrente por meio de conversa de aplicativo de mensagem.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, observando os
prints
de conversas por meio de aplicativo de mensagem entre as partes (
ID 7097979-pág. 01/06
), verifico que a parte recorrente descreve pormenorizadamente os débitos da recorrida e questiona como ela pretende pagar a quantia, sendo respondido pela recorrida, que seria melhor um valor fixo mensal para pagamento e quando pudesse pagaria mais.

Ainda que a parte recorrida impugne a juntada extemporânea das mensagens, quando deveria ter colacionadas com a petição inicial, vejo que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido da possibilidade de apresentação de documentos em grau recursal, desde que se observe o contraditório e não haja má-fé da parte (
REsp 1996197/SP
).

Ademais, as conversas já juntadas com a petição inicial indicava a existência da dívida da recorrida (
ID 7097578
), não havendo impugnação da parte recorrida no sentido de não ter assume as dívidas indicadas pela recorrente que, ao que me parece, decorre da utilização do nome/CPF da parte recorrente para a contratação de empréstimos, os quais não foram pagos pela recorrida.

Por fim, quanto a pretensão de indenização por danos morais, muito embora se confirme os fatos descritos na petição inicial, não vislumbro a existência de danos à moral da recorrente, ante a não demonstração de qualquer ofensa direta a direito da personalidade que colocasse a parte requerente em situação fora da abrangência do mero descumprimento contratual decorrente de lesão patrimonial. Nesse sentido, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
CONDENANDO
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 12.496,00 (doze mil quatrocentos e noventa e seis reais), com juros pela SELIC desde a citação e sem fator de correção monetária, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)